Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-23.2022.8.11.0102
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000530-23.2022.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INES HOFFMANN DA SILVA - CPF: 332.322.290-34 (AGRAVADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LIQUIDAÇÃO POR VALOR ZERO RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA ANULADA MONOCRATICAMENTE – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA NÃO COMPROVADA – SIMPLES REAJUSTES REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – TEMA 5 DO STF (RE 561.836/RN) – LAUDO PERICIAL GENÉRICO – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA – MANUTENÇÃO DO JULGADO UNIPESSOAL – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravo interno é o instrumento processual destinado à impugnação de decisão monocrática perante o órgão colegiado, exigindo-se que o recorrente apresente fatos novos ou fundamentos jurídicos aptos a infirmar o posicionamento adotado pelo relator.

Segundo a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN (Tema 5), a defasagem remuneratória decorrente da equivocada conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor (URV) deve ser incorporada à remuneração dos servidores, sendo vedada a compensação com reajustes salariais posteriores de natureza diversa.

A absorção das perdas reconhecidas judicialmente somente se revela legítima quando demonstrada a ocorrência de uma efetiva reestruturação na carreira da categoria, instituída por lei específica que promova a recomposição integral dos vencimentos, o que não se confunde com simples concessão de aumentos nominais ou revisões gerais.

Revela-se nula a sentença que extingue o cumprimento de título judicial com base em perícia contábil genérica, a qual deixou de indicar a base normativa dos reajustes concedidos e não comprovou a subsunção dos fatos à hipótese de reestruturação de carreira apta a estancar o direito à incorporação do percentual devido.

A determinação de retorno dos autos à instância de origem para a realização de nova prova técnica individualizada visa assegurar a fiel execução da coisa julgada e a proteção ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, impedindo a configuração de liquidação zero por mera presunção de compensação.

Ausentes elementos capazes de alterar o raciocínio jurídico empregado na decisão monocrática combatida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por INÊS HOFFMANN DA SILVA, declarando a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que havia reconhecido a ocorrência de liquidação zero e extinto o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, a legalidade e a higidez da análise pericial realizada.

Alega o ente público que o
expert
nomeado pelo juízo agiu com estrito rigor técnico ao constatar que, embora houvesse uma defasagem inicial de 3,32% no mês de conversão, tal perda foi integralmente absorvida por um reajuste de 20% concedido em agosto de 1994.

Argumenta o Agravante que a manutenção da decisão monocrática implicaria em enriquecimento ilícito da servidora e prejuízo ao erário por pagamento em duplicidade.

Sustenta, ainda, que o laudo pericial goza de presunção de veracidade e legitimidade, não tendo sido infirmado por prova técnica idônea. Cita precedentes desta Corte que ratificam a tese da "liquidação zero" quando demonstrada a recomposição das perdas por legislação local.

Ao final, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pela submissão do recurso ao colegiado para que seja mantida a sentença que extinguiu a execução.

A parte agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que a jurisprudência vinculante do STF (Tema 5) veda a compensação de perdas de URV com aumentos remuneratórios que não configurem efetiva reestruturação de carreira amparada em lei específica que incorpore as perdas.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo MUNICÍPIO DE VERA/MT contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por INÊS HOFFMANN DA SILVA, declarando a nulidade da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, que havia reconhecido a ocorrência de liquidação zero e extinto o cumprimento de sentença.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Neste cenário, o Município recorrente sustenta a legalidade da perícia contábil realizada, aduzindo que o perito nomeado identificou uma defasagem de 3,32%, mas concluiu que tal perda foi absorvida por um reajuste de 20% ocorrido em agosto de 1994. Argumenta que o laudo goza de presunção de veracidade e que a manutenção da decisão monocrática acarretaria enriquecimento sem causa da servidora, uma vez que, sob sua ótica, os prejuízos da conversão da moeda para Unidade Real de Valor (URV) já teriam sido compensados.

Por outro lado, a parte agravada reforça que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836 (Tema no 5), estabeleceu que o percentual decorrente da errônea conversão em URV deve ser incorporado sem compensação com simples reajustes salariais. Ressalta que a conclusão do expert foi genérica e não indicou a origem normativa do reajuste de agosto de 1994, o que impede a configuração de uma efetiva reestruturação de carreira capaz de estancar o direito à percepção das diferenças.

Ao examinar o arcabouço probatório e os fundamentos da decisão combatida, verifica-se que a decisão monocrática guardou estrita observância aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores e à garantia constitucional da coisa julgada.

O cerne da controvérsia reside na distinção jurídica entre reajuste salarial simples e reestruturação de carreira, conceitos que não se confundem para fins de absorção de perdas da URV.

É imperioso destacar que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 de Repercussão Geral preceitua:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria . Art. 22, inciso VI, da Constituição da Republica. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV . 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da Republica. 3
) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
(...) 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
.(...). (STF - RE: 561836 RN, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/09/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2014)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSGRESSÃO AOS ARTS. 37, X, E 84, II E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR . DIREITO AO PERCENTUAL DE 11,98% OU A ÍNDICE DECORRENTE DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO RESULTANTE DE EQUIVOCADA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. TEMA N. 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA . 1. Ausente o necessário prequestionamento, ante a inexistência de prévio debate da matéria constitucional, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2 .
No julgamento do Tema n. 5 da sistemática de repercussão geral ( RE 561.836, ministro Luiz Fux), esta Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o direito ao percentual de 11,98% ou ao índice decorrente do processo de liquidação, para fins de recomposição da remuneração de servidor público, resultante da equivocada conversão do cruzeiro real em URV, não representa aumento, mas reconhecimento de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação a quem recebe vencimentos antes do término do mês trabalhado, tal como acontece no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, por força do art. 168 da Carta da Republic
a . 3. É também cabível a recomposição remuneratória quando identificada pelo Tribunal a quo ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local – como no presente caso. Precedentes. 4 . Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1416878 RJ, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2023 PUBLIC 20-09-2023)

Ademais, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “[...]
não é possível a compensação entre o pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com reajustes salariais posteriores
[...]”. (STJ, REsp n. 1.734.517/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.5.2018, publicado no DJe em 21.11.2018).

A propósito, a Suprema Corte, no recente julgamento do agravo regimental na reclamação n. 71713, referente à alegação de má aplicação do precedente firmado sob repercussão geral, assentou que, “[...]
com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV
[...]”. (STF, Rcl 71713 AgR, relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 25.2.2026, publicado no DJe em 16.3.2026).

A partir dessa premissa, observa-se que a conclusão da perícia realizada no juízo de origem fundou-se em mera constatação aritmética de aumento nominal de valores nos holerites. Todavia, o perito, ao responder aos quesitos, admitiu que a Lei Municipal no 200/94 apenas readequou os salários e que, quanto ao reajuste de agosto de 1994, não indicou a base legal que pudesse caracterizá-lo como uma reestruturação de carreira planejada e amparada em lei específica.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática andou bem ao reconhecer a nulidade da sentença. A declaração de "liquidação zero" exige uma prova robusta de que a reestruturação da carreira absorveu especificamente o índice de perda da URV, o que não ocorreu no caso em tela, dada a natureza genérica do laudo técnico. A ausência de indicação da origem normativa do reajuste impede que o Judiciário chancela a compensação, sob pena de violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos e a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Ademais, a necessidade de nova perícia individualizada e técnica justifica-se para que se identifique se o pagamento realizado nas fichas financeiras de 1994 supriu a defasagem ou se tratou apenas de recomposição inflacionária da época, a qual possui natureza jurídica diversa da correção da moeda prevista na Lei no 8.880/1994. O princípio da segurança jurídica, encartado no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, impede que um direito reconhecido em título judicial transitado em julgado seja esvaziado por interpretações técnicas que desconsideram os requisitos jurídicos da reestruturação de carreira.

Desta forma, os argumentos do Município agravante representam mero inconformismo com a solução jurídica aplicada, não trazendo qualquer elemento novo capaz de desconstituir o raciocínio exposto na decisão unipessoal. A manutenção da nulidade da sentença é medida que se impõe para garantir que a liquidação ocorra de forma justa e tecnicamente precisa, respeitando-se a situação funcional específica da servidora.

Nesse sentido, esta é a jurisprudência desde Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE POSTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer o direito à incorporação do percentual de 3,32%, a título de diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV, afastando a conclusão de “
liquidação zero
” adotada na origem. A parte agravante sustenta que os holerites, contracheques e a prova pericial demonstrariam a recomposição das perdas salariais por reajuste remuneratório posterior, razão pela qual requer a manutenção da extinção do cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se a prova documental e pericial baseada em holerites e contracheques, sem indicação de ato normativo específico, é suficiente para comprovar reestruturação remuneratória apta a autorizar a compensação da diferença decorrente da conversão da URV.
III. Razões de decidir:
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em repercussão geral, admite a compensação da diferença remuneratória decorrente da conversão da URV apenas quando houver efetiva reestruturação da carreira, com suporte em ato normativo idôneo. 4. Embora o laudo pericial tenha apontado reajuste remuneratório posterior e concluído pela absorção da diferença salarial, reconheceu a inexistência de lei ou decreto que comprovasse formalmente a recomposição salarial ou a reorganização da carreira. 5. Holerites e contracheques podem evidenciar a ocorrência de aumento remuneratório, mas não bastam, por si sós, para demonstrar o fundamento jurídico do reajuste nem sua vinculação à reestruturação remuneratória apta a afastar a incorporação do percentual apurado.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento
: “A mera demonstração de reajuste salarial desacompanhada de suporte legal específico não autoriza a absorção da parcela devida.” _______________
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2o e § 3o.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 71713 AgR, relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 25.2.2026, publicado no DJe em 16.3.2026; STJ, REsp n. 1.734.517/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.5.2018, publicado no DJe em 21.11.2018; STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.5.2019, publicado no DJe em 13.5.2019. (N.U 1000581-34.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)”

Em face do exposto, os elementos trazidos no agravo interno não são suficientes para modificar o convencimento firmado anteriormente, uma vez que a decisão monocrática está em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão atacada por seus próprios e sólidos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026